Tribunal: TJSP
Processo: 2259451-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DO AGRAVANTE REJEITADOS. Não comporta acolhimento a provocação do embargante agravante, pois não configurados os vícios que alega.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMATIVA DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DO AGRAVANTE REJEITADOS. Não comporta acolhimento a provocação do embargante agravante, pois não configurados os vícios que alega.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMATIVA DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. CORREÇÃO EFETUADA. EMBARGOS DOS AGRAVADOS ACOLHIDOS. Deparando-se com omissão no acórdão, impõe-se realizar a correção respectiva para, em cumprimento ao artigo 85, § 11, do CPC, elevar o montante da verba honorária sucumbencial para R$ 2.300,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes/embargados SYNESIO ALVES DE LIMA, ESPÓLIO DE FLAVIO
DE ANDRADE ALVES e ADRIANA MONTEIRO DE ANDRADE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos dos
agravados e rejeitaram os do agravante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2259451-74.2019.8.26.0000/50001
Comarca:SÃO PAULO 34a Vara Cível
Juiz:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Embargantes:
Synesio Alves de Lima
Espólio de Flávio de Andrade Alves
Adriana Monteiro de Andrade Alves
Embargadas:
As partes
Interessada:
Clínica Ortodôntica Andrade Alves S/C Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DO AGRAVANTE REJEITADOS. Não comporta
acolhimento a provocação do embargante agravante, pois não
configurados os vícios que alega.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFIRMATIVA
DE
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 85, § 11, DO CPC. CORREÇÃO EFETUADA.
EMBARGOS DOS AGRAVADOS ACOLHIDOS. Deparando-se
com omissão no acórdão, impõe-se realizar a correção respectiva
para, em cumprimento ao artigo 85, § 11, do CPC, elevar o
montante da verba honorária sucumbencial para R$ 2.300,00.
Voto no 45.205
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes
frente a acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto nos autos da ação de indenização proposta por
SYNESIO ALVES DE LIMA em face de CLÍNICA ORTODÔNTICA
ANDRADE ALVES S/C LTDA., em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 3 -
Aduz o autor agravante que a petição de manifestação dos
sócios da empresa demandada deve ser desconsiderada, pois não contém
data de protocolo e a tempestividade não pode ser presumida. Além disso,
pede que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, uma
vez que tenta há vinte anos receber o valor devido, porém, os embargados
agem de má-fé e postergam o pagamento, ocultando o seu patrimônio.
Sustenta que houve encerramento irregular da empresa e abuso da
personalidade jurídica, frustrando a execução.
Os sócios da empresa demandada, por sua vez, sustentam
que houve omissão no julgado ao deixar de fixar honorários recursais em
seu favor, ante a manutenção do afastamento do pleito de desconsideração
da personalidade jurídica. Aponta que não foi possível apresentar resposta
ao recurso em razão da ausência de intimação respectiva.
Recursos tempestivos e oportunamente respondidos.
É o relatório.
2. Com relação ao recurso do autor Synésio, o que se busca,
na verdade, é a formulação de um juízo revisional, inadmissível nesta
hipótese, ficando bem nítido que o objetivo do embargante é conferir o
caráter de infringência ao recurso, o que ele não tem.
O
acórdão
apontou
inexistir
prova
contundente
da
intempestividade da manifestação dos sócios da empresa ré, esclarecendo
que cabia ao agravante comprovar tal alegação.
Também ressaltou expressamente que o reconhecimento da
intempestividade, por si só, não implicaria em deferir o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 4 -
desconsideração da personalidade jurídica da devedora, uma vez que seria
necessária a constatação da presença dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil.
Fixado esse ponto, restou expressamente consignado que a
simples ausência de bens em nome da empresa devedora, por si só, não
autoriza a providência reclamada, e não há verdadeira identificação de
abuso ou fraude no comportamento adotado.
O fato de a execução se prolongar por longo período de
tempo tampouco é suficiente para fundamentar a pretendida desconsideração.
Ademais, as alegações ora formuladas (fls. 09/10) não foram
objeto de questionamento no recurso e, portanto, não se pode falar em
omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
O agravante se limitou a apontar que as pesquisas
realizadas pelos sistemas Renajud, Arisp, Infojud, Bacenjud e na Receita
Federal retornaram negativas para a existência de bens em nome da
empresa e que “a sócia e agravante Adriana, chegou a retirar as cotas
sociais de sua empresa Clínica Ortomgomes, de seu nome”, assertivas
insuficientes para ensejar a pretendida desconsideração da personalidade
jurídica (fls. 08/09).
Cuidou-se de consignar, com amparo em elementos
expressamente indicados, as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada, com enfrentamento de todos
os temas. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de analisar de forma clara, coerente e
exaustiva a matéria discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 5 -
Por outro lado, com relação ao recurso interposto pelos
sócios da demandada, impõe-se reconhecer que efetivamente houve
omissão no acórdão.
O julgado manteve a decisão de primeiro grau no sentido de
que não havia fundamento para determinar a desconsideração da
personalidade jurídica.
Porém, considerando que a decisão agravada havia fixado
verba honorária em favor dos sócios da executada, no valor de R$
2.000,00, deixou-se de aplicar a norma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil (fls. 15/17).
Cumpre observar que a elevação da verba honorária
constituiu simples decorrência do resultado do julgamento do recurso.
Essa é a orientação, aliás, do C. Supremo Tribunal Federal:
“A interposição de recurso sob a égide da nova lei
processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora
fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando
não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015 .”1
De igual modo, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pela
Segunda Seção do STJ, "é dispensada a configuração Do trabalho
adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância
1 - STF. AO 2.063 AgR/CE. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX. J. 18.05.17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 6 -
recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba" 2
“No que se refere à majoração dos honorários advocatícios,
conforme o entendimento desta Corte, é dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na
instância recursal, que será considerado, no entanto, para
quantificação de tal verba.”3
“Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, é necessário, entre
outros requisitos cumulativos, recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, o que ocorreu no caso em tela.”4
“Conforme entendimento deste Sodalício, será cabível a
fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso
não ser conhecido integralmente ou quando desprovido. Precedente.”5
Assim, identificado o vício, impõe-se acolher o presente
inconformismo para a finalidade de se suprir a omissão. Deste modo,
considerando-se que foi mantida a rejeição do pleito de desconsideração da
personalidade jurídica, mostra-se razoável a majoração da verba honorária
para R$ 2.300,00, o que guarda perfeita sintonia com a disposição do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Enfim, comporta acolhimento apenas o recurso dos
agravados, Espólio de Flávio de Andrade Alves e Adriana Monteiro de
Andrade Alves, para a finalidade de majorar a verba honorária
sucumbencial, na forma indicada.
2 - STJ. AgInt no AREsp 1430718/MS. Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 3a T. J. 27.05.19
3 - STJ. AgInt no AREsp 1308254/SP. Rel. Min. RAUL ARAÚJO. 4a T. J. 02.04.19
4 - STJ. AgInt no REsp 1727940/SP. Rel. Min. MARCO BUZZI. 4a T. J. 16.08.18
5 - STJ. AgInt no AREsp 1263123/SP. Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES. 4a T. J. 26.06.18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos No 2259451-74.2019.8.26.0000/50000 e 2259451-74.2019.8.26.0000/50001 – São Paulo – VOTO No 45205 - 7 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, acolho os embargos dos
agravados e rejeito os do agravante.
ANTONIO RIGOLIN
Relator